Tribunal: STF
Processo: RE 1306036
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que está assim ementado (com meus grifos):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
    1) Preliminar contrarrecursal de não conhecimento desacolhida.
    2) Crédito de precatório. Cessão. Perda de caráter alimentar. Possibilidade. Precedentes Jurisprudenciais.
    3) Prequestionamento. Desnecessária a análise de todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, estando fundamentada a decisão, com apreciação das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
    Alega, o recorrente, violação pela origem ao art. 78, caput, do ADCT, bem assim ao arts. 5º, XXXVI, e 100, § 1º, da Lei Maior.
    Presente esse contexto, decido.
    A matéria contestada no recurso coincide exatamente com a discutida no RE 631.537/RS, Ministro Marco Aurélio, já apreciado no âmbito da repercussão geral quanto ao Tema nº 361/RG, cuja tese restou assim redigida: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”.
    Consigno, desse modo, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a discussão aqui travada é abarcada pela tese definida no Tema nº 361/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator